Tribunal: CARF
Processo: 13005.721809/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721809/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.143 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório eletrônico e confirmados no acórdão, os
fatos que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta
fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido dada
ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar
alegações de nulidade.
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL. ISENÇÃO. REQUISITOS
A não incidência das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas
decorrentes do transporte internacional de cargas, no caso de empresas sujeitas
ao regime da não-cumulatividade, são regidas pelo disposto nas Leis no
10.637/02 e 10.833/03, em seus respectivos artigos 5o e 6o, sendo necessário o
preenchimento dos requisitos: i) os serviços devem ser prestados a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, e ii) o correspondente
pagamento deve representar efetivo ingresso de divisas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (I) por unanimidade de
votos, (i) em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, no que tange ao valor ressarcido
indevidamente no montante de R$ 7.766,74, por não ser objeto deste processo, e (ii) em rejeitar
as preliminares arguidas e, (II) no mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que davam provimento para
reconhecer o direito ao ressarcimento em razão da isenção da Contribuição na operação de
transporte internacional de cargas. O julgamento do Recurso Voluntário teve início na reunião de
dezembro de 2021, quando a conselheira Mara Cristina Sifuentes inaugurou a divergência,
negando provimento ao recurso (mérito), e o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
votou por acompanhar o Relator pelas conclusões. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), os conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Marcelo
Costa Marques d’Oliveira não votaram, por se tratar de recurso já julgado pela conselheira Mara
Cristina Sifuentes e pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade na reunião do mês
de dezembro de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721809/2014-84
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, substituído pelo conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira.
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião do julgamento da Manifestação de Conformidade, visto que bem retrata os fatos.
Trata-se do pedido de ressarcimento de no 20190.97675.290110.1.1.09-7063, no qual o
contribuinte alega um crédito passível de ressarcimento no montante de R$ 171.067,79,
relativo à Cofins do 3o trimestre de 2008, com base no § 1o, do art. 6o, da Lei no
10.833/03 (fls. 2 a 4).
Posteriormente o contribuinte ingressou judicialmente para que a Receita Federal se
abstivesse da aplicação de multas e de efetuar a compensação de ofício de créditos com
débitos tributários cuja exigibilidade estivesse suspensa nos termos do art. 151, do
Código Tributário Nacional, relativamente aos pedidos de ressarcimento existentes e
também aos transmitidos futuramente (fls. 50 a 55), assim como se afastasse eventuais
aplicações de multas com base nos parágrafos 15 e 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96
(fls. 56 a 60).
O pedido de ressarcimento aqui em análise foi então objeto de ação fiscal com base no
MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) de no 10.1.11.00-2014-00169-4.
Foram solicitados ao contribuinte diversos documentos e esclarecimentos:
demonstração individualizada das operações que deram suporte aos créditos
pretendidos, indicando a conta contábil e o valor da exportação por cliente o exterior;
documentos fiscais originais das exportações; cópias dos documentos que
comprovassem o ingresso de divisas referentes a essas receitas de exportação; LALUR;
demonstrativos de apuração da CSLL; esclarecimentos sobre preenchimento do
DACON; entre outros. Também foi feita consulta aos registros contábeis do sistema
SPED.
Dessa ação fiscal resultou o Parecer DRF/SCS/SAFIS no 0048/2014, no qual, após
análise do DACON, bem como das informações, dos demonstrativos e dos documentos
apresentados à fiscalização pelo contribuinte, constatou-se irregularidades quanto ao
creditamento de PIS e de Cofins (fls. 5 a 10).
O contribuinte teria informado (Ficha 07-A para o PIS e 17-A para a Cofins, Linha 7)
operações cujas receitas entendia isentas das contribuições por decorrerem de “fretes de
transporte internacional de cargas para países da América Latina”. Tal isenção se
enquadraria no inciso V, do art. 14, da Medida Provisória no 2.158/2001, entre outros
dispositivos genéricos de isenção que foram citados pelo contribuinte.
No mencionado Parecer, no entanto, ponderou-se que tal dispositivo se aplicaria apenas
a sistemática cumulativa das contribuições, não se aplicando a apuração não cumulativa,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

a qual estaria submetido o contribuinte (optante pelo regime do lucro real), estando,
assim, sob as regras dispostas nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Respectivamente o art.
5o e art. 6o das referidas leis determinaram condições para a não incidência das mesmas
no caso em questão, quais sejam: (1) as receitas teriam que ser decorrentes de operações
de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior; (2) e o pagamento deveria representar ingresso de divisas.
Intimado o contribuinte não teria ele conseguido comprovar que as receitas declaradas
na Linha 7 do DACON atendiam as condições necessárias estabelecidas pela legislação.
Ao contrário, teria prestado a seguinte informação em 18/07/2014: “Ressalte-se que
estas operações de exportações foram contratadas em moeda nacional (reais – R$) por
clientes empresas situadas no Brasil”. Dessa forma, inexistiria previsão legal para a
isenção dessas receitas. Os cálculos refeitos pela DRF estariam de acordo com a Tabela
da fl. 7 dos autos, apurando saldo a pagar das contribuições para os meses de julho a
setembro de 2008.
Sendo assim, conforme o Parecer citado, o pedido de ressarcimento deveria ser
indeferido integralmente pela DRF.
Foram juntados os DACONs às fls. 59 a 136 dos autos.
Utilizando-se do crédito requerido o contribuinte passou a transmitir declarações de
compensações:
- DCOMP no 05943.17693.290110.1.3.09-7827 (fls. 33 a 36)
- DCOMP no 20701.96670.290310.1.7.09-0829 (fls. 37 a 40)
- DCOMP no 30026.59656.290410.1.3.09-1289 (fls. 41 a 44)
- DCOMP no 42245.34681.290710.1.3.09-5667 (fls. 45 a 48)
O Despacho Decisório no 408, da DRF/SCS/SAORT, emitido de 25/09/2014, foi
cancelado, sendo emitido nova decisão administrativa – Despacho Decisório no 418, da
DRF/SCS/SAORT, de 13/10/2014 – sendo que essa última não reconheceu o direito
creditório pleiteado e indeferiu o pedido de ressarcimento, não homologando as
compensações, sob os seguintes fundamentos (fls. 69 a 71):
“10. Após a realização de ação fiscal destinada a apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, expediu-se o Parecer DRF/SCS/SAFIS no
0048/2014 (fls. 5-8), propondo o indeferimento do pedido. Segundo o referido
parecer, a Contribuinte, em resposta às informações que lhe foram feitas
durante o procedimento fiscal, informou que os valores indicados na Linha 07
(Receita sem incidência da Contribuição – Exportação) das Fichas 07A
(Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Regime Não-Cumulativo) e 17A
(Cálculo da Cofins – Regime Não-Cumulativo) dos Dacons referem-se a
operações de “fretes do transporte internacional de cargas para países da
América Latina, contratados pro clientes empresas situadas no Brasil”, e
que “estas operações de exportação foram contratadas em moeda nacional
(reais – R$)”. No caso concreto, o auditor-fiscal, com base nas informações
prestadas pela Interessada, concluiu que não há previsão legal para a isenção
das referidas receitas no regime não cumulativo do PIS e da Cofins e que não
houve a ocorrência de receitas de exportação no período fiscalizado”.
Na decisão administrativa prolatada consta a necessidade de formalização de processo
administrativo para a recuperação do crédito financeiro decorrente do saldo de
ressarcimento indevidamente pago ao contribuinte no montante de R$ 7.766,74, em
atenção ao disposto no Anexo Único da Norma de Execução Corec no 1, de 21/06/2013.
Para o contribuinte a ciência do Despacho Decisório foi dada por decurso de prazo em
29/10/2014, tendo o mesmo apresentado, em 30/10/104, manifestação de
inconformidade às fls. 87 a 130, fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
A) Preliminarmente
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

- QUE há ilegalidade no instrumento fiscal utilizado, sendo o despacho decisório
inválido de acordo com o princípio da legalidade. Refere-se ao § 4o, do art. 9o, do
Decreto no 70.235/72, entendendo que haveria obrigação da emissão do instrumento de
Auto de Infração mesmo sem a exigência de crédito tributário, nos casos de constatação
de infração a legislação tributária. Ou seja, para as infrações de glosas de créditos o
instrumento utilizado – Despacho Decisório – contraria o referido § 4o, pois deveria ter
sido emitido um do tipo Auto de Infração.
- QUE ocorreu vício material com nulidade do despacho decisório por omissão
intencional na fundamentação do despacho. Diz que o presente ponto da defesa se refere
ao Despacho Decisório no 418 (item 9) e aos Despachos Decisórios nos 406, 405 e 407
(item 8), e trata de referência ao disposto no art. 27, da Instrução Normativa no 1.300, de
20/11/2012, no qual é determinado que os saldos de créditos remanescentes somente
poderão ser objeto de pedido de ressarcimento quanto vinculados: às operações de
mercadoria para o exterior; a prestação de serviços cujo pagamento represente ingresso
de divisas; e nas vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação. No entanto, defende que o inciso II do mesmo artigo englobaria às vendas
efetuadas com isenção, alíquota zero ou não incidência.
Diz ter comedido erro ao informar as operações na Linha 07 das Fichas 07A e 17A dos
DACONs, quando deveria estar informados na Linha 08, relativamente às receitas com
isenção das contribuições. Aduz que a norma regulamentar deve ser cumprida, e que no
caso teria o Auditor-Fiscal atuado fora dos padrões éticos de probidade, com má-fé e
duvidosa moralidade.
- QUE teria ocorrido decadência de parte do crédito tributário, tendo em vista que teria
tomado ciência em 08/10/2014 (11/10/2014 por decurso de prazo) da decisão
administrativa. Afirma que o PIS e a Cofins se caracterizam como tributos sujeitos ao
lançamento por homologação com período de apuração mensal, sendo que para os fatos
geradores mensais que ocorreram até 31/09/2009, o lançamento somente poderia ter
sido realizado até setembro de 2009. Conclui, portanto, que a autoridade fiscal teria até
30/09/2014 para notificar o lançamento de ofício, em não cumprido tal prazo, teria se
consumado a decadência.
B) Do Mérito
- QUE as Instruções Normativas obrigam o registro de transporte internacional no
DACON e na EFD não-cumulativa. Cita que nas instruções do Manual do DACON
constaria que o registro das receitas de serviços com transporte internacional de cargas
seriam efetuados conforme procedido pelo contribuinte. O mesmo valeria para o
preenchimento da EFD-Contribuições.
- QUE haveria um faturamento misto, um regime jurídico híbrido, e receitas com
isenção objetiva no regime cumulativo. Defende que mesmo a pessoa sujeita a
tributação com base no lucro real pode ter parte de suas receitas submetidas ao regime
cumulativo das contribuições. Novamente comenta sobre erro escusável no
preenchimento do seu DACON (informação da Linha 07 que deveriam estar na Linha
08). Os fretes foram contratados por empresas situadas no Brasil, em moeda nacional e
pagos pelas exportadoras. Argumenta que se traga de uma isenção objetiva e não
subjetiva. Aduz que o serviço com transporte internacional de carga (§ 1o, inciso V, do
art. 14, da MP no 2.158/01) que realiza tem ponto de embarque no território nacional,
mas o ponto de destino seria em outro país.
- QUE devem ser mantidos os créditos das contribuições, pois o ato de interpretar
significa dar a versão exata daquilo que está escrito. Novamente fala do inciso II, do art.
27, da Instrução Normativa no 1.300, de 20/11/2012. E que tais créditos quando não
aproveitados em determinado mês poderão sê-los nos meses subseqüentes. Entende que
o art. 17, da Lei no 11.033/04, permite que haja a manutenção dos créditos provenientes
de insumos, ou de mercadorias para revenda, mesmo que a subseqüente operação de
venda ou de serviço se opere sob suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, e
que não se restringiria somente ao REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária). Diz que não pode ocorrer
enriquecimento ilícito da União.
- QUE deve ser excluído o ICMS da base de cálculo das contribuições por configurar
bi-tributação nas receitas do mercado interno e violação do princípio da capacidade
contributiva. Diz que o valor do ICMS caracteriza-se como mero ingresso, não sendo
fato revelador de capacidade contributiva e não se incorporando efetivamente ao seu
patrimônio.
- QUE sobre o tratamento automático do seu pedido de ressarcimento, a Receita Federal
teria informado em Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte que os pedidos
realizados em 26/11/2012 ainda se encontrariam sem decisão relativamente ao
reconhecimento do direito creditório. Conclui que no fluxo desse tratamento automático
dos pedidos haveria uma decisão administrativa reconhecendo o direito do valor do
crédito de tributos, e, após, em outra decisão administrativa a autorização do
pagamento.
- QUE a forma de recebimento do crédito de natureza tributária não mudaria a natureza
desse. Afirma isso porque no Despacho Decisório estaria dito que os créditos de
natureza financeira não seriam passíveis de contestação do Decreto no 70.235/72, mas
sim do rito da Lei no 9.784/99. Constaria ainda no mesmo despacho que seria
formalizado processo administrativo para a recuperação de crédito financeiro decorrente
de saldo de ressarcimento indevidamente pago à pessoa jurídica. Contesta a Norma de
Execução Corec no 1, de 21/06/2013. No âmbito da cobrança administrativa teria sido
aberto o processo no 13005.721818/2014-75 em 14/10/2014. O valor de R$ 7.766,74 se
refere ao 3o trimestre de 2008. Diz haver má-fé, equívoco intencional, em tratar o valor
recebido por compensação como se fosse tributário, e o recebido na conta bancária
como não tributário. A prova do erro incumbiria a quem faz voluntariamente o
pagamento indevido.
POR FIM, requer que seja dado integral provimento a todos os seus requerimentos da
manifestação de inconformidade, inclusive para declarar nulidade das decisões contidas
nos Despachos Decisórios.
A manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROCEDIMENTO FISCAL. DESPACHO DECISÓRIO.
O procedimento fiscal a ser adotado para indeferimento de crédito pleiteado via pedido
de ressarcimento pelo contribuinte ou não homologação de compensações transmitidas é
o Despacho Decisório.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA.
Inexiste restrição legal quanto ao prazo para o fisco proceder à verificação da correta
utilização de créditos da não-cumulatividade por parte dos sujeitos passivos para
pedidos de ressarcimento. Já o prazo para a homologação de declarações de
compensações é o previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A isenção das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes do
transporte internacional de cargas, no caso de empresas sujeitas ao regime da não-
cumulatividade, pressupõe o atendimento de dois requisitos: os serviços devem ser
prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o
correspondente pagamento deve representar efetivo ingresso de divisas. A falha na
comprovação do cumprimento de qualquer um desses requisitos afasta a liquidez e
certeza do direito de crédito.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O processo trata de pedido de ressarcimento, no qual o contribuinte alega eventual
crédito no montante de R$ 171.067,79, relativo à Cofins do 3o trimestre de 2008, com base no §
1o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03 (fls. 2 a 4), foram juntadas DACONs às fls. 59 a 136 e
posteriormente o contribuinte apresentou os seguintes pedidos de compensação:
- DCOMP no 05943.17693.290110.1.3.09-7827 (fls. 33 a 36)
- DCOMP no 20701.96670.290310.1.7.09-0829 (fls. 37 a 40)
- DCOMP no 30026.59656.290410.1.3.09-1289 (fls. 41 a 44)
- DCOMP no 42245.34681.290710.1.3.09-5667 (fls. 45 a 48)
O pedido de ressarcimento foi objeto de ação fiscal com base no MPF (Mandado
de Procedimento Fiscal) de no 10.1.11.00-2014-00169-4
Preliminares
O recorrente discorre sobre 16 preliminares que se dividem entre o que em sua
concepção trata dos “julgadores terem se atribuído a condição de agente fiscal” e vício de
julgamento, ilegalidade dos instrumentos fiscais atos inválidos e vício material. Conforme os
tópicos abaixo destacados:
1.1
—
VICIOS
MATERIAIS,
NO,
RELATÓRIO
DO
ACÓRDÃO
DRJ
ERRO.DE
IDENTIFICAÇÃO DO DIA DA CIÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ERRO NA
APLICAÇÃO DA ALÍNEA "a", INCISO III, § 2°, ART. 23 DO PAF

1.2 — JULGADORES ATRIBUIRAM-SE A CONDIÇÃO DE AGENTE FISCAL AÇÃO FISCAL
NÃO TEM BASE EM MPF DILIGÊNCIA E NEM EM DOCUMENTOS NOVOS FATOS NO
RELATÓRIO — FALTAM COMPETÊNCIA AOS JULGADORES.

1.3 — JULGADORES ATRIBUIRAM-SE A CONDIÇÃO DE AGENTE FISCAL ACRÉSCIMO DE
DISPOSITIVO LEGAL NÃO IDENTIFICADO PELO FISCO NOVA MOTIVAÇÃO. -» FALTA
COMPETÊNCIA LEGAL AOS JULGADORES.

1.4 — JULGADORES ATRIBUIRAM-SE A CONDIÇÃO DE AGENTE FISCAL QUESTIONAM
RESPONSABILIDADE DE PRONUNCIAR SOBRE OPERAÇÕES NOVA MOTIVAÇÃO —
FALTA COMPETÊNCIA LEGAL AOS JULGADORES.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

1.5 — JULGADORES ATRIBUIRAM-SE A CONDIÇÃO DE AGENTE FISCAL FATOS NOVOS
— PRODUTO PARA EXPORTAÇÃO E TRANSPORTE NACIONAL NOVA MOTIVAÇÃO —
FALTA COMPETÊNCIA LEGAL AOS JULGADORES.

1.6 — JULGADORES ATRIBUIRAM-SE A CONDIÇÃO DE AGENTE FISCAL CONTEÚDO DA
NORMA DE EXECUÇÃO SOMENTE NA FASE DE JULGAMENTO NOVA MOTIVAÇÃO —
FALTA COMPETÊNCIA AO JULGADOR.

1.7 — VÍCIO DE JULGAMENTO — PARTE DA EMENTA DISSOCIADA DO LITÍGIO
INEXISTE LITÍGIO AFASTAR NORMA POR ILEGALIDADE-INCONSTITUCIONALIDADE
1.8 — VÍCIO DE JULGAMENTO — APLICAÇÃO SÓ DO CAPUT ART. 90 DO PAF LÍTIGIO —
FISCO NEGA VIGÊNCIA DO § 4000 ART. 9° DO PAF.

1.9 — VÍCIO DE JULGAMENTO — FALTA DECISÃO DE MATÉRIA RECURSAL FALTA
JUÍZO DO LITÍGIO DE INSTRUÇÕES PREENCHIMENTO DACON E EFD.
]
1.10 — VÍCIO DE JULGAMENTO — FALTA DECISÃO DE MATÉRIA RECURSAL FALTA
JUÍZO DO LITÍGIO TRATAMENTO AUTOMÁTICO DE RESSARCIMENTO.

1.11 — VÍCIO DE JULGAMENTO — AÇÃO FISCAL PELO MPF DILIGÊNCIA DECISÃO
DISSOCIADA DA VERDADE DOS FATOS E CONTRÁRIO AS PROVAS.

1.13 — VÍCIO DE JULGAMENTO — NÃO CONHECER PARTE DA CONTESTAÇÃO FALTA
RAZOABILIDADE - NÃO HÁ EQUIDADE PROCESSUAL ENTRE ATOS DECISÃO DRJ EM
CONTRADIÇÃO COM CARF, PARECER COSIT E STJ.

1.14 — VÍCIO DE JULGAMENTO — NÃO CONHECER PARTE DA CONTESTAÇÃO
DELEGACIA DE JULGAMENTO TEM COMPETÊNCIA GENÉRICA RECORRIBILIDADE
REVISÃO DE OFÍCO COM PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE DÉBITO DO FISCO NÃO PODE
SER CRÉDITO FINANCEIRO.

1.15 - ILEGALIDADE DOS INSTRUMENTOS FISCAIS ATOS INVALIDOS — DESPACHOS
DECISÓRIOS.

1.16 — VICIO MATERIAL — NULIDADE DOS DESPACHOS DECISÓRIOS OMISSÃO
INTENCIONAL NA FUNDAMENTAÇÃO DOS ESPACHOS

A primeira preliminar diz respeito a suposto vicio material no relatório, que
consta como data da intimação por decurso do prazo em 29/10/2014 (Despacho Decisório) e o
contribuinte alega que a primeira leitura se deu em 14/10/2014 (termo de abertura do
documento), caracterizando a ciência na mesma data.
Importante registrar que a manifestação de inconformidade foi admitida como
tempestiva, sendo certo que é irrelevante que conste a data da abertura do termo no acórdão da
DRJ, assim não houve qualquer prejuízo ao contribuinte. Nesse sentido inexiste qualquer tipo de
vício (e-fls.85/87).

Sobre as outras citadas preliminares, faz-se necessário lembrar que o processo
trata de pedido de ressarcimento que desencadeou em procedimento fiscal para então ser
proferido o Despacho Decisório, sendo certo que não há notícias nos autos acerca de auto de
infração. Sob esse prisma, observo ainda sobre as hipóteses de nulidades abarcadas pela
legislação regente.
Decreto 70.235 de 1972. Art. 59. São nulos:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Em uma leitura sistemática do artigo acima destacado nota-se que o legislador
preservou a competência da autoridade que lavra o ato administrativo e assegurou o contraditório
e a ampla defesa.
De plano verifico que o subscritor do despacho decisório, bem como do
julgamento proferido pela DRJ, são auditores fiscais, logo, autoridades competentes para o ato
administrativo praticado. Lado outro, o direito de defesa foi oportunizado e amplamente
exercido, nos termos da lei, que no processo administrativo fiscal esta amparado pelo Decreto n.o
70.235 de 1972.
Eventuais alegações de vícios não tratam de prejudiciais do mérito, pelo contrário,
trata do próprio mérito e serão tratadas oportunamente.
Dessa forma, ratifico as conclusões do julgador a quo, visto que os argumentos
preliminares do Manifesto de Inconformidade se repetem no Recurso Voluntário.
Diante dessas conclusões entendo que não há vícios nos atos administrativos
anteriores passíveis de anulação, e que o inconformismo do recorrente, exarado em forma de
preliminares, em verdade trata de questões meritórias que serão tratadas oportunamente, não
havendo sequer a necessidade de pronunciamento deste julgador sobre todos os pontos alegados,
eis que repetitivos.
Diante do exposto rejeito as preliminares arguidas pelos fundamentos acima
expostos.

MÉRITO

O Despacho decisório que negou a homologação do pedido de ressarcimento foi
assim fundamentado:

Ficha 07A (Apuração PIS) / 17A (Apuração COFINS) Linha 7 – RECEITA SEM
INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO – EXPORTACAO
Conforme se extrai das respostas ao item III do TIF-Termo de Intimação
Fiscal/SAPAC/DRF/SCS, datado de 15/07/2014, ao item (1) do TIF/SAPAC/DRF/SCS,
datado de 25/08/2014, bem como ao item 1 do TIF 001/SAFIS/DRF/SCS, datado de
10/09/2014, a contribuinte informou nesta rubrica valores decorrentes de operações
cujas receitas entende isentas da contribuição, decorrentes de “fretes do transporte
internacional de cargas para países da América Latina, contratados por clientes
empresas situadas no Brasil”. Informou, ainda, que “estas operações de exportações
foram contratadas em moeda nacional (reais – R$)” e apresentou como fundamento
legal para o referido enquadramento o inciso V do art. 14 da Medida Provisória n'2.158-
35/2001, entre outros dispositivos com previsão apenas genérica de isenções.
Ocorre que a isenção prevista no aludido dispositivo da Medida Provisória n.2158-
35/2001 aplica-se somente à sistemática de apuração cumulativa de PIS e de COFINS,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

portanto, não se aplica à sistemática de apuração não-cumulativa do PIS e de COFINS à
que a contribuinte ora fiscalizada está submetida , conforme se demonstrará a seguir.
A partir da vigência das Leis n.10637/2002 e n.10833/2003, como regra geral, todas as
pessoas jurídicas passaram a apurar o PIS e COFINS na sistemática não-cumulativa. As
exceções estavam dispostas no art. 8' da Lei n.10637/2002 e no art. 10 da Lei
n.10833/2003, que determinavam que somente permanecem sujeitas às normas da
legislação do PIS e da COFINS, vigentes anteriormente a estas Leis (normas que regem
a sistemática de apuração cumulativa de PIS/COFINS, incluída aqui os dispositivos da
MP2.158-35/2001), as pessoas jurídicas indicadas nos incisos destes artigos.
A contribuinte ora fiscalizada não se enquadra em nenhum destes incisos, desta forma,
deve apurar o PIS e a COFINS na sistemática não-cumulativa, conforme regras
dispostas nas Leis n.10.637/2002, n.10.833/2003 e demais normas posteriores.
Registre-se que a contribuinte optou pela tributação do imposto de renda com base no
lucro real, conforme se verifica nas DCTF do período fiscalizado.
Assim, sujeita-se às regras da apuração do PIS e da COFINS na sistemática não-
cumulativa, em consonância, inclusive, com o informado pela contribuinte em seus
DACON do período.
Nesta sistemática de apuração (não-cumulativa do PIS e da COFINS), a não incidência
das contribuições está prevista no inciso II do art. 5' da Lei n'10.637/2002 (PIS) e no
inciso II do art. 6' da Lei n'10.833/2003 (COFINS), ambos com redação dada pela Lei
n'10.865/2004, que determinam condições para a referida não incidência, quais sejam:
(1) receitas decorrentes de operações de prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior; e, cumulativamente, (2) cujo pagamento
represente ingresso de divisas.
A contribuinte não comprovou que as receitas declaradas nesta linha de seus DACON
atendessem as condições necessárias à aludida não incidência de PIS e de COFINS.
Ao contrário, conforme se verifica na resposta ao item III do Termo de Intimação Fiscal
SAPAC/DRF/SCS datado de 18/07/2014, a contribuinte informa taxativamente:
“Ressalte-se que estas operações de exportações foram contratadas em moeda nacional
(reais – R$) por clientes empresas situadas no Brasil”.
Assim, resta claro que inexiste previsão legal para a isenção das referidas receitas no
regime não-cumulativo do PIS e da COFINS.
Desta forma, no cálculo de apuração do Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil,
estas receitas serão tributadas, transferindo-as da linha 7 (RECEITA SEM
INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO - EXPORTACAO) das Fichas 07A/17A dos
DACON do período para a linha 1 (RECEITA DE VENDAS DE BENS E SERVICOS -
ALIQUOTA DE 7,6%) das Fichas 07A/17A, apurando-se valor devido de PIS e de
COFINS sobre as referidas receitas, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...)

Corroborando com o despacho decisório a Delegacia Regional de Julgamento
enfrentou a matéria da seguinte forma:
Sobre a caracterização ou não como transporte internacional de cargas e da
alegação de se tratar de uma isenção objetiva - DRJ:
(...)
Tal tema não é novo, como pode se observar, por exemplo, na Solução de Consulta no
34, de 2011, da DISIT05, onde se aponta que tal modalidade de transporte não se
configuraria como transporte internacional de cargas, sujeitando-se ao pagamento das
contribuições:
Solução de Consulta no 34, de 2011
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins No
transporte de cargas dentro do território nacional em que apenas a mercadoria
transportada destina-se à exportação, a receita desta modalidade de transporte
não se configura como transporte internacional de cargas, não podendo assim
ter o tratamento fiscal de isenção, estando sujeita ao pagamento regulamentar
da contribuição para a Cofins. (gn)
O conceito de transporte internacional de cargas é considerado de acordo com o
disposto no parágrafo único, do inciso II, do art. 2o, da Lei no 9.611/98: “quando o ponto
de embarque ou de destino estiver situado fora do território nacional”.
Veja-se que o produto transportado é destinado à exportação, mas o transporte aqui
em análise não é contratado por pessoa residente ou domiciliada no exterior, mas sim
por empresas situadas no Brasil, como bem declara o contribuinte. Isso contraria o
disposto no inciso II, dos arts. 5o e 6o, das respectivas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, na
parte que determina que a “prestação de serviços deve ser feita para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior”. A empresa atua em nome próprio,
sendo o serviço prestado à empresa domiciliada no país e não no exterior.
Da mesma forma, o manifestante declara que as operações são realizadas em moeda
nacional, operações assim de cunho interno, e, portanto, contrariando o determinado na
parte final dos mesmos dispositivos já mencionados, ou seja, pagamento que represente
ingresso de divisas.
Desse modo, para que a receita relativa ao serviço de transporte prestado pela pessoa
jurídica seja considerada isenta da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos
termos da legislação regente, é necessário que o transporte seja configurado como
internacional, o que não se verifica nos autos.
(...)
Portanto, as receitas de prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à
exportação desse litígio não gozam da isenção do PIS e da Cofins prevista para a
exportação. (...)
Sobre alegado erro de preenchimento da DACON – DRJ:
(...)
Sobre a menção de erro de preenchimento do DACON pelo contribuinte (não consta
que teria sido feita retificação desse demonstrativo) e da existência de faturamento
misto, é de se observar que além da empresa estar sujeita a tributação pelo lucro real,
é informado pela TRANSPORTE AUGUSTA no seu pedido de ressarcimento que
a fundamentação do seu direito creditório se basearia no art. 6o, da Lei no
10.833/03 (ver fl. 4 dos autos). Ou seja, exatamente o artigo que aponta os requisitos
que motivaram o indeferimento do crédito pela DRF jurisdicionante.
(...)
Dessa forma, entende-se que não deve ser reformado nesse tópico o disposto no
Despacho Decisório.
Dentro dessas premissas tem-se que o ressarcimento foi negado pelos seguintes
motivos: em razão do transporte ter sido contratado por empresa domiciliada no Brasil, do
pagamento ter sido realizado em moeda nacional (não configurando ingresso de divisas) e por
fim, por ser a empresa requerente sujeita a tributação pelo lucro real (visto que não houve
retificação da DACON).
Tem-se como incontroverso que a operação em debate é de “fretes do transporte
internacional de cargas para países da América Latina, contratados por clientes empresas
situadas no Brasil”, logo, ocorre o transporte de carga para o exterior, de empresa domiciliada
no Brasil, que contrata outra empresa também domiciliada no Brasil e a receita é em moeda
nacional.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

A isenção requerida pelo contribuinte tem respaldo na Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que se encontra vigente no ordenamento jurídico com a
seguinte redação na parte que nos interessa:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
(...)
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
Como se vê, a legislação é clara e sem condicionantes para a requerida
isenção, estando em pleno vigor, não se verificando a necessidade de observar o regime
tributário do contribuinte para o seu reconhecimento.
Saliento, ainda, que no âmbito do CARF, em que pese algumas decisões
divergentes, tem prevalecido entendimento no sentido que independente do regime tributário, a
isenção para o transporte internacional é devida, conforme se pode verificar, inclusive, em
decisão da Câmara Superior, que proferiu julgamento no acórdão n.o 9303008.257, no seguinte
sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECEITAS DIRETAMENTE DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes
diretamente do transporte internacional de carga,
independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetido
cumulativo ou não cumulativo, não podem ser incluídas na base de cálculo das
Contribuições do PIS e da COFINS, em face da regra de isenção prescrita no art. 14 da
MP 2.15835/2001.
E nas razões de decidir destacou que:
Da não tributação das receitas decorrentes de transporte internacional de cargas
O acórdão recorrido entendeu que não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS,
as receitas decorrentes diretamente do transporte internacional de carga,
independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetido,
se o cumulativo ou o não cumulativo, em face da regra de isenção prescrita no art. 14 da
MP 2.15835/2001.
Por sua vez, a Contribuinte em contrarrazões, aduz que o Recurso não deve ser
conhecido, neste ponto, por ausência de divergência jurisprudencial.
Discordo, de uma análise e comparação das ementas dos acórdão recorrido com as dos
acórdãos paradigmas constata-se que o dissenso suscitado pela PGFN foi comprovado,
do relatório do acórdão recorrido que se trata de receitas em moeda nacional, sem o
ingresso de divisas estrangeiras, foi reconhecida a isenção das contribuições. Contudo,
o acórdão paradigma comprova que apenas e tão somente as receitas, em moeda
estrangeira, ou seja, que representem o ingresso efetivo de divisas, gozam de isenção
das contribuições.
Na espécie, as receitas relativas a esta rubrica advém do contrato firmado entre a
Contribuinte e a Toyota do Brasil Ltda, para o transporte de veículos automotores
fabricados na Argentina para o centro de distribuição localizado no Estado do Rio
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

Grande do Sul, trata-se portanto, de uma prestação de serviço de transporte
internacional de cargas.
Sem embargo, as receitas de transporte internacional de cargas são isentas do PIS e da
COFINS, em face da regra de isenção prescrita no art. 14 da MP 2.158-35/ 2001.
Analisando as normas que regulam especificamente esta matéria, não se identifica
qualquer disposição posterior à MP no 2.158-35 dispondo de forma diversa. Da
mesma forma, não há qualquer deliberação definitiva do legislativo a respeito da
continuidade da vigência da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Dessa forma, não tendo sobrevindo nenhum ato normativo revogando, anulando ou
restringindo essa disposição, a norma, permanece válida, vigente e eficaz as regras de
isenção do PIS e da COFINS das receitas do transporte internacional de cargas, de
modo que foram apenas essas as hipóteses relacionadas pelo legislador para cessar o
vigor das medidas provisórias publicadas anteriormente à EC no 32/01, como é o caso
da MP no 2.15835.
Neste sentido, nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional CTN, impõe-se
a interpretação restritiva na legislação que disponha sobre isenção, pois tal as hipótese
implica na ausência de pagamento de tributo, razão pela qual deve ser interpretada
literalmente:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias."
Por outro lado, a exigência do PIS e da COFINS instituídas pelas Leis nos 10.637 e
10.833, não criaram novos tributos, já que o fundamento de validade constitucional das
contribuições permaneceu o mesmo, os dispositivos introduziram, apenas, uma nova
sistemática de apuração e recolhimento de tributos já instituídos. O fundamento
constitucional para a instituição das contribuições continua sendo o artigo 239 e o 195,
I, da Constituição Federal, o que deixa claro que o PIS e a COFINS não cumulativos
são exatamente a mesma exação anteriormente prevista, o que ocorreu em 2003 foi
apenas a entrada em vigor de uma nova sistemática de apuração desses tributos.
Destarte, a aplicação da isenção contida no artigo 14, inciso V, da MP 2.158 se dá
independentemente do regime de apuração que a Contribuinte ou receita estejam
sujeitos, considerando que a isenção está ligada à receita específica do transporte
internacional de cargas.
Não há como sustentar aplicação de uma nova sistemática de apuração não cumulativa,
para se revogar qualquer a isenção contida na MP no 2.15835.
O meu entendimento é no mesmo sentido do referido julgado, não havendo
razões para manter a negativa do ressarcimento, que, conforme já exposto, não encontra
respaldo legal, sendo o posicionamento da fiscalização um combinado de interpretações de leis e
conceitos que contrariam ao que se encontra expresso no artigo 14, inciso V, da MP 2.158-
35/2001.
Remanesce ainda nos autos controvérsia acerca de parte do despacho decisório
que determinou a formalização de processo administrativo para recuperação do crédito
financeiro decorrente do saldo de ressarcimento indevidamente pago ao contribuinte. A decisão
assim dispõe na parte que nos interessa, e-fls 70:
16 Propõe-se, ainda, que seja determinada a formalização de processo administrativo
para a recuperação do crédito financeiro decorrente do saldo de ressarcimento
indevidamente pago à pessoa jurídica, no valor de R$ 7.766,74 (valor original), em
atenção ao disposto no Anexo único da Norma de Execução Corec n.o 1, de 21/06/2013.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

17 É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de ressarcimento ou que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do artigo
77 da IN RFB n.o 1.300, de 20/11/2012.
18 Finalmente, cumpre salientar que os créditos de natureza financeira não são passíveis
de contestação na forma do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972 (PAF) ou parcelamento
no âmbito da RFB, aplicando-se, no que couber, a contestação na forma da Lei n.o
9.784, de 29/01/1999.
O imbróglio se deu pelo fato de que ao pedido de ressarcimento foram abertos
pedidos de compensações (DCOMP no 42245.34681.290710.1.3.09-5667 (fls. 45 a 48)), e tendo
o fisco indeferido o PER 20190.97675.290110.1.1.09-7063, não homologando as compensações,
restou indevida a receita ressarcida no valor de R$7.766,74, conforme se verifica nas fls. 61 a 67.
Sobre esse ponto o contribuinte alegou no Recurso Voluntário, como
preliminares, vício de julgamento e fundamentação da DRJ e no mérito tratou do assunto no
tópico “2.4 - INEXISTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NEM PAGAMENTO
INDEVIDO”.

Vejamos as considerações da DRJ acerca do tema:
Sobre a natureza do direito creditório – DRJ:
Defende a TRANSPORTADORA AUGUSTA que a forma de recebimento do crédito
de natureza tributária não mudaria a natureza desse. Afirma isso porque no Despacho
Decisório estaria dito que os créditos de natureza financeira não seriam passíveis de
contestação do Decreto no 70.235/72, mas sim do rito da Lei no 9.784/99.
Contesta a Norma de Execução Corec no 1, de 21/06/2013. No âmbito da cobrança
administrativa teria sido aberto o processo no 13005.721818/2014-75 em
14/10/2014. O valor de R$ 7.766,74 referido seria relativo ao 3o trimestre de 2008. Diz
haver má-fé, equívoco intencional, em tratar o valor recebido por compensação como se
fosse tributário, e o recebido na conta bancária como não tributário. A prova do erro
incumbiria a quem faz voluntariamente o pagamento indevido.
Como vemos esse tópico versa sobre o valor de R$ 7.766,74 que teria sido
indevidamente ressarcido ao contribuinte, tendo em vista que não foi reconhecido o
direito creditório pleiteado.
A Norma de Execução Corec no 1, de 21/06/2013, veio a ser expedida exatamente para
determinar como serão os procedimentos nos casos de ressarcimentos realizados
indevidamente:
Art. 1o. Aprovar as instruções e procedimentos constantes do anexo único a esta
Norma de Execução (NE), a serem adotados pelas unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) para recuperação de créditos financeiros
decorrentes de restituições ou ressarcimentos indevidamente pagos. (gn)
O mencionado Anexo Único, por sua vez, dispõe que o valor pago indevidamente a
título de ressarcimento, por tratar-se de crédito de natureza financeira, deverá ser
recuperado por meio de cobrança administrativa, não cabendo lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento (reproduzimos o Item 1, deste Anexo):
“Da Cobrança de Restituição ou de Ressarcimento Indevido
1. O valor pago indevidamente a título de restituição ou ressarcimento, por
tratar-se de crédito de natureza financeira, deverá ser recuperado por meio de
cobrança administrativa, não cabendo a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento”. (gn)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

De outro lado, o item 2.1. desse mesmo Anexo é claro em determinar que os créditos de
natureza financeira não são passíveis de contestação na forma da PAF, seguindo o rito
da Lei no 9.784/99:
“2. Os créditos de natureza financeira:
2.1. não são passíveis de contestação na forma do PAF. Aplica-se, no que
couber, a contestação na forma da Lei no 9.784, de 1999”. (gn)
Dessa forma, entende-se por não tomar conhecimento desse tópico da defesa, devendo o
contribuinte encaminhar sua contestação no rito da Lei no 9.784/99.
Os argumentos enfrentados pela DRJ se assemelham aos argumentos do Recurso
Voluntário, sendo os mesmos fundamentos do inconformismo do contribuinte. Conforme bem
destacado pela DRJ e ratificado pelo recorrente, a restituição do valor é matéria adstrita ao
processo administrativo n.o 13005.721818/2014-75, de modo que estranha e estes autos.
Não cabe aqui tratar sobre a natureza desse valor e demais questionamentos
realizados pelo contribuinte, posto que qualquer decisão exarada aqui estará extrapolando a
matéria objeto do presente processo.
Apenas a título de informação deixo consignado a movimentação do referido
processo no sítio do Ministério da Fazenda – comprot1:
1.1.1.1.1
Detalhes da Movimentação - Processo no 13005.721818/2014-75
Dados do Movimento
Movimentado em: 27/08/2015
Sequência: 0009
RM: 10068
Origem: 01.15131-2 PROTOCOLO PSFN EM SANTA CRUZ DO SUL-RS
Destino: 01.15231-9 ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF

Assim, mantenho a decisão a quo tal como proferida, não conhecendo dessa parte
do recurso.

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

Diante do Exposto, não conheço de parte do Recurso que trata do valor ressarcido
indevidamente de R$ 7.766,74, já que não é objeto deste processo, rejeito as preliminares, e no
mérito dou provimento para reconhecer o direito ao ressarcimento, em razão da isenção da
COFINS na operação de transporte internacional de cargas.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto do Sr. Relator, Conselheiro Márcio
Robson Costa, ouso divergir para apresentar interpretação diversa ao tema enfrentado.
Entendo assistir razão ao respeitável julgador de piso, quando conclui que a
isenção prevista no inciso V e § 1o do artigo 14 da MP n. 2.158-35/2001 não pode ser usufruída
por pessoas submetidas ao regime não cumulativo do Pis e da Cofins das Leis n. 10.637/2002 e
n. 10.833/2001.
Inicialmente, cumpre destacar que a Contribuinte apresentou pedido de
ressarcimento fundamentando seu direito creditório no art. 5o da Lei no 10.637/2002 e 6o, da Lei
no 10.833/03, exatamente os artigos que apontam os requisitos necessários para sua
implementação.
Observa-se que, intimado, o contribuinte não comprovou que as receitas
declaradas na Linha 7 do DACON atendiam as condições necessárias estabelecidas pela
legislação. Ao contrário, prestou a seguinte informação, em 18/07/2014: “Ressalte-se que estas
operações de exportações foram contratadas em moeda nacional (reais – R$) por clientes
empresas situadas no Brasil”.
Inexistindo previsão legal para a isenção dessas receitas, os cálculos forma
refeitos pela DRF - Tabela da fl. 7 dos autos, apurando-se saldo a pagar das contribuições para os
meses de julho a setembro de 2008.
Registra-se que no acórdão recorrido, consta a análise de que sequer restou
configurado, após intimada a pessoa jurídica, que o transporte prestado se caracterizava como
internacional.
Assim, as regras dispostas nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, em seus respectivos
artigos 5o e 6o, determinaram condições para a não incidência de PIS e COFINS no caso em
questão, quais sejam: (1) as receitas teriam que ser decorrentes de operações de prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior; (2) e o pagamento
deveria representar ingresso de divisas. A falha na comprovação do cumprimento de qualquer
um desses requisitos afasta a hipótese de não incidência.
A Recorrente alternativamente alegou se enquadrar na hipótese do inciso V, e
§ 1o , do art. 14, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e outros dispositivos com previsão
apenas genérica de isenções. Nesta condição, entendeu afastados os requisitos das Leis no
10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

De fato, encontram-se em vigor todos os dispositivos citados - o art. 14, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, o art 5o da Lei no 10.637/02 e o art 6o da Lei no 10.833/03.
Porém, não há conflito real por cuidarem de regimes distintos de apuração, cumulativo e não-
cumulativo. Cada normativo estabelece os limites e requisitos a que estão submetidas as
empresas, de acordo com seu respectivo regime de apuração.
Antes de adentrarmos no aparente conflito entre os normativos em tela, há que se
verificar sua regência. Não há revogação expressa do art 14 da MP n. 2.158 35/2001. Contudo,
o art 8o da Lei 10.637/2002, em rol taxativo e detalhado, estabeleceu quais as situações
alcançadas pela legislação anterior. Não incluiu as transportadoras internacionais de carga ou
prestadoras de serviços em geral, tampouco a atividade de transporte internacional de cargas. Se
esta fosse a intenção, o legislador certamente os incluiria neste artigo.
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V – os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e
municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art.
61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988;
VI - (VETADO)
VII – as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
b) sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep;
c) referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
IX - (VETADO)
X - as sociedades cooperativas; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
X - (VETADO); (Redação dada pela Lei no 12.973,de 2014)
XI - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
XII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de areia
para construção civil e de areia de brita. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012) (Vide
Lei no 12.715, de 2012)
XIII - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014)

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

Da mesma forma, em extenso rol taxativo, dispõe o art 10 da Lei 10.833/2003,
que reproduzo para demonstrar o cuidado do legislador ao selecionar as atividades alcançadas
pela legislação anterior.
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e
na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e
municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art.
61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição;
VI - as sociedades cooperativas;
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as
disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
VII - as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o;
b) sujeitas à substituição tributária da COFINS;
c) referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
IX - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens;
IX - as receitas decorrentes de venda de jornais e periódicos e de prestação de serviços
das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
X - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002;
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
a) com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens
móveis e imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou
serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade
de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente firmados
decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela data;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros;
XIII - as receitas decorrentes do serviço prestado por hospital, pronto-socorro, casa de
saúde e de recuperação sob orientação médica e por banco de sangue;
XIII - as receitas decorrentes de serviços: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e
de fonoaudiologia, e laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises
clínicas; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco de
sangue; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos
fundamental e médio e educação superior.
XV - as receitas decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pelas pessoas jurídicas
referidas no art. 15 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
XVI - as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros, efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, e as
decorrentes da prestação de serviço de transporte de pessoas por empresas de táxi
aéreo; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
XVII - as receitas auferidas por pessoas jurídicas, decorrentes da edição de periódicos e
de informações neles contidas, que sejam relativas aos assinantes dos serviços públicos
de telefonia; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
XVIII – as receitas decorrentes de prestação de serviços com aeronaves de uso agrícola
inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB); (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call center,
telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral; (Incluído pela Lei no 10.865,
de 2004)
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2006; (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2008; (Redação dada
pela Lei no 11.434, de 2006)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2010; (Redação dada
pela Medida Provisória no 451, de 2008).
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2010; (Redação dada
pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2015; (Redação
dada pela Lei no 12.375, de 2010)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, incorridas até o ano de 2019, inclusive;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
XXI – as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de
hotelaria e de organização de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos
Ministérios da Fazenda e do Turismo. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
XXII - as receitas decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos prestados
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
(Vide Lei no 10.925, de 2004)
XXIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços públicos de concessionárias
operadoras de rodovias; (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
XXIV - as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e de
viagens e turismo. (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de
uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, assessoria,
consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas
ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
XXVI - as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à
venda, quando decorrentes de contratos de longo prazo firmados antes de 31 de outubro
de 2003; (Incluído dada pela Lei no 11.196, de 2005)
XXVII – (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei no 11.196, de 2005)
XXVIII - (VETADO); (Incluído e vetado pela Lei no 12.766, de 2012)
XXIX - as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de
areia para construção civil e de areia de brita. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
XXX - as receitas decorrentes da alienação de participações societárias. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014)

Patente a intenção do legislador ao incluir ou deixar de incluir empresas ou
atividades. Observa-se ainda, que o legislador identificou os incisos da Lei 10.833/2003 que
seriam aplicados ao PIS/PASEP não-cumulativo, já regulado pela Lei 10.637/2002.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)(...)

Passamos então à análise da antinomia. Quanto ao critério cronológico, que regula
que norma posterior revoga a anterior, ressalta-se que a Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
entrou em vigor – para o artigo 6o - na data de sua publicação, 30/12/2003. A Lei 10.637, para o
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.143 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721809/2014-84

art 8o, em 01/12/2002 – nos termos de seu art 68, II. A MP 2158-35, na data de sua publicação,
em 27/08/2001.
Já quanto ao critério da especialidade, na qual norma especial prevalece sobre
norma geral. nos termos do artigo 2o, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
temos as leis novas 10.637/2002 e 10.833/2003 com disposições especiais ao regime de
tributação da não-cumulatividade.
Quanto à hierarquia, na qual norma superior prevalece sobre norma inferior,
temos duas normas de natureza ordinária.
Por qualquer aspecto que se caminhe na solução de suposto conflito normativo,
chegamos à mesma conclusão. Para a prestadora de serviços de transporte internacional de
cargas enquadrada no regime de apuração não-cumulativo, prevalece o disposto nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Por fim, sempre oportuno destacar que estamos a discutir matéria de isenção. Não
se pode afastar o disposto no art 111 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual transcrevo
“Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Face a expressa disposição de requisitos para o implemento da não incidência das
contribuições de PIS e COFINS pleiteada e todos os elementos de prova contidos no presente
processo administrativo, no sentido de seu não cumprimento, há que se afastar as alegações de
defesa.
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares, e no mérito negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 320
DF CARF MF
Original